Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-58.2023.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Falha na prestação de serviços e ilicitude da atitude da ré, que elaborou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, que já foram constatadas em processo anterior – DANOS

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Falha na prestação de serviços e ilicitude da atitude da ré, que elaborou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, que já foram constatadas em processo anterior – DANOS MORAIS – Configuração – Interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, mormente diante do prorrogado período de corte, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso da autora provido.